Tribunal: STF
Processo: HC 215635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.5.2022 por Erson da Silva de Oliveira, advogado, em benefício de Jebeca Balvin Calatayud, contra decisão pela qual, em 11.5.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 740.678. O objeto do Habeas Corpus n. 740.678 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2096071-64.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Tristão Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera ter sido a paciente “presa em flagrante e denunciada por suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, por fatos ocorridos em 07 de fevereiro de 2022. (denúncia em anexo).



    Submetidos à audiência de custódia, o flagrante restou convertido em Prisão Preventiva, ante o argumento de que necessário à ‘garantia da ordem pública’, sob a perspectiva de que a ‘quantidade de droga apreendida demonstra a periculosidade em concreto da conduta dos pacientes’, o que justifica a segregação cautelar extrema, fls. 76/79.



    Ab initio, nesta etapa inicial de cognição sumária, há de observar a presunção constitucional de inocência, prevista na inteligência do art. 5º, LVII da CF, de sorte que, a Paciente é INOCENTE, o que restará comprovado em oportuna audiência de instrução e julgamento, ocasião em que caberá ao Ministério Público, o ônus de provar o contrário”.



    Argumenta ser possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n. 143.641 neste Supremo Tribunal, pois a paciente seria “primária, mãe de três filhos menores de 12, sendo que um deles possui apenas dois aninhos, acusada de ter cometido crime de tráfico de drogas”, e estaria o “pai das crianças preso no mesmo processo”.



    Ressalta que a paciente “não tem qualquer participação no tráfico de drogas, tendo em vista que a Paciente não estava transportando qualquer tipo de mala, exceto aquela com o material do seu filho, fraudas, mamadeiras de água, e roupas.



    (…) a Paciente preenche todos os requisitos para responder em liberdade as acusações que lhe são feitas, sua liberdade não coloca em risco a ordem pública como também não frustra a garantia da instrução criminal haja vista que o Paciente pretende tão somente se defender das acusações que lhe são feitas e poder continuar com suas atividades rotineiras de cidadã, possui residência fixa e trabalho lícito, e principalmente cuidar d dos seus 03 filhos menores impúbere” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para:



    Requer primeiramente o relaxamento dessa prisão uma vez que foi violado o art. 249 do Código Processual Penal, tornando essa prisão ilegal.



    Subsidiariamente;



    a) autorizar que a Paciente recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (Código Processual Penal, art. 319, IX), assinatura de carteirinha, diversas medidas, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;



    b) na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à Paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 740.678. O objeto do Habeas Corpus n. 740.678 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2096071-64.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Tristão Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se tem na denúncia:



    “(...) no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15, na rodovia SP 270, 574, área rural, na cidade de Álvares Machado, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, JEBECA BALVIN CALATAYUD e ALEXSSANDRO RAMOS, qualificados respectivamente às fls. 35 e 14-15, juntos e com unidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, sem licença da autoridade competente e em desacordo com determinação legal, 3.960 gramas de cocaína, acondicionados em 04 tijolos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 29-31 e o laudo pericial definitivo de fls. 118-120.



    Restou apurado que na data dos fatos os denunciados figuravam como passageiros do ônibus da empresa ‘Andorinha’, placas FCA4E27, prefixo 7405, com itinerário da cidade de Campo Grande/MS à cidade de São Paulo/SP, e juntos traziam consigo e transportavam 3.960 gramas de cocaína, acondicionados em 04 tijolos, oculto no interior de suas mochilas.



    Sucede que o referido coletivo foi abordado e vistoriado por Policiais Militares rodoviários, os quais, durante inspeção, localizaram duas mochilas sobre as poltronas ocupadas pelos denunciados – uma de cor preta, com etiqueta nº 440333, e a outra de cor azul, etiqueta nº 440332, cf. laudo pericial de fls. 121-126 -, contendo em seu interior a sobredita quantidade de cocaína.



    Apurou-se, ainda, que o tráfico foi executado entre Estados da Federação, tendo em vista que os denunciados transportavam a droga do Estado do Mato Grosso do Sul com destino à São Paulo.



    II. Consta também do incluso inquérito policial que, em datas não identificadas, mas ao certo que anteriormente ao dia 07 de fevereiro de 2022, nesta Comarca e no Estado de Mato Grosso do Sul, JEBECA BALVIN CALATAYUD e ALEXSSANDRO RAMOS, qualificados respectivamente às fls. 35 e 14-15, em concurso com outros indivíduos não identificados nos autos, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.



    O conjunto apurado revelou que os denunciados, cidadãos bolivianos, agiram previamente conluiado com outros indivíduos não identificados nos autos, residentes no Estado do Mato Grosso do Sul, visando a realização o tráfico de drogas.



    Por ocasião dos fatos, os denunciados e demais comparsas ajustaram o transporte de grande volume de cocaína do Estado do Mato Grosso do Sul com destino à São Paulo.



    Para este fim, JEBECA e ALEXSSANDRO se deslocaram até a cidade de Corumbá/MS, onde receberam a droga de ‘uma mulher desconhecida no terminal rodoviário da cidade de Corumbá/MS para levá-la a São Paulo/SP, e lá entregar para pessoa indicada por ela, haja vista que lá ela o contataria, declarando ainda que receberia US$ 800,00 (oitocentos dólares), sendo 200 dólares por tijolo do entorpecente após o seu retorno a cidade de Corumbá/MS’ (Sic., fls. 08-13).



    Evidente que os denunciados não tinham condição financeira para adquirir grande volume de cocaína, de valor sumamente elevado no mercado negro de drogas, e que agiram cumpliciados com outras pessoas para o transporte da droga, visando sua posterior entrega a outros comparsas ao fim da viagem, em São Paulo/SP”.



    Em 8.2.2022, na audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva:



    “Segundo consta dos autos, policiais militares rodoviários, visando o combate ao tráfico de drogas, efetuaram a abordagem de um ônibus coletivo, e em fiscalização no interior do coletivo, localizaram nas bagagens pertencentes aos autuados quatro tijolos de cocaína (4.060,77 quilogramas). Asseveraram as testemunhas policiais que ao serem indagados os custodiados disseram que recebera o entorpecente de uma mulher desconhecida no terminal rodoviário da cidade de Corumbá/MS para transportá-la até a cidade de São Paulo/SP, e lá entregar para pessoa indicada por ela; disseram que receberiam US$ 800,00 (oitocentos dólares), sendo 200 dólares por tijolo do entorpecente.



    Nesse contexto, presentes se acham, em sede de cognição sumária, indícios de autoria e prova da materialidade, a teor do auto de exibição e apreensão e laudo de constatação de drogas (fls. 09 e 15/16), de delito extremamente grave, com evidente abalo à ordem pública. Assim, indícios da traficância interestadual ressoaram no caderno inquisitivo em desfavor do autuado, de que estava a traficar a elevada quantidade de droga. Pois bem, além da enorme quantidade de droga apreendida nos autos, os custodiados não possuem vínculo com o distrito da culpa e iria receber pelo tráfico. Tudo isso denota vinculação, ao menos em tese, com organização criminosa; não tem conotação de crime esporádico, mas sim de atividade profissional, como se fosse o meio de vida.



    Destarte, não se olvide que a decretação ou a manutenção de tal prisão decorre não de um juízo de certeza, mas de mero risco, ou seja, vislumbrando a probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não há se falar em prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas legítima. Outrossim, é vasto o entendimento de que a prisão processual não afronta o princípio de presunção de inocência e de que não se deve conceder o benefício da liberdade provisória somente pelos predicados pessoais do autuado. (…) Portanto, apesar da excepcionalidade, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade a liberdade dos autuados, é de ser mantida a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa, lembrando que podem retornar ao seu país de origem, dificultando e até tornando inócua a instrução processual. A prisão domiciliar da indiciada Jebeca não merece prosperar, neste momento dos autos, conforme exposto abaixo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de GUILLERMO MOSCIARO RAMOS e JEBECA BALVIN CALATAYUD, qualificados nos autos, em preventiva. (…) Por oportuno, observo que a autuada Jebeca alegou que possui três filhos, um deles com idade de 02 anos de idade estava em sua companhia no momento da prisão e encontra-se sob responsabilidade do Conselho Tutelar (fls. 57/58), além de estar grávida, porém a concessão de prisão domiciliar será bem melhor analisada pelo juízo natural do processo, após juntada de documentos que comprovem ser ela a mãe da criança, além de comprovar domicílio. Vide que a criança já está sob os cuidados da Vara da Infância desta cidade e já foram os eventuais parentes cientificados dos fatos”.



    Em 26.4.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar apresentado pela defesa, com os seguintes fundamentos:



    “Diante do pleito específico de prisão domiciliar, imperioso observar que, apesar do artigo 318-A do Código de Processo Penal utilizar-se do verbo ‘será’, o próprio C. Supremo Tribunal Federal, em decisão no HC coletivo nº 143.641/SP, determinou que, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, a prisão domiciliar poderá ser denegada.



    Nesse raciocínio, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta praticada pela autuada que, à vista dos elementos carreados, além do espúrio e nefasto comércio de entorpecentes, transportava quantidade relevante (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 22/23: 04 tijolos; ‘PESO LIQUIDO DE 2036,60 GRAMAS’ e ‘PESO LIQUIDO DE 2024,17 GRAMAS’) de entorpecente extremamente nocivo à saúde (Laudo de Constatação a fls. 35/37: ‘foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA’) e de lucro vultuoso aos seus vendedores.



    Afora isso, como é sabido, no regime de prisão domiciliar a fiscalização sobre o preso é débil, para não dizer praticamente nula, o que, à vista das peculiaridades do caso vertente, certamente poderia propiciar condições favoráveis para que a autuada voltasse a se dedicar a atividades criminosas, uma vez que, segundo a denúncia, tanto a autuada, como seu comparsa, associaram-se, em concurso com outros indivíduos, para prática do crime de tráfico de drogas, executado entre Estados da Federação, sendo, portanto, mais do que plausível que, caso venha a ser beneficiada com a concessão da prisão domiciliar, praticamente não encontraria óbices para retomar a prática do comércio espúrio por intermédio do contato com os demais indivíduos não identificados.



    No mais, é de se ver que, apesar de demonstrada a filiação (fls. 203/205), não há comprovação de que a acusada seja indispensável aos cuidados dos menores, e, ainda, no momento de sua apreensão, estava com seu filho de apenas dois anos de idade, o qual foi colocado, de pronto, aos cuidados do Conselho Tutelar de Álvares Machado/SP (fls. 12 e fls. 18 familiares da criança se comprometeram a custodiar a criança), de modo que a prática delituosa ocorreu em flagrante prejuízo ao desenvolvimento saudável do menor, o que, aos olhos desta Julgadora, torna absolutamente inaplicável ao caso vertente a decisão proferida pelo E. STF nos autos HC Coletivo nº 143.641-SP, posto que a conduta admitida pela autuada atenta contra os interesse do menor, seu descendente, que deve ser criado em ambiente doméstico sadio, devendo, inclusive, ser objeto de procedimento próprio perante a Vara da Infância e Juventude.



    Ademais, apesar de possuir outros dois filhos menores de doze anos (fls. 203/205), não esclareceu a acusada quem está no cuidado das crianças, o que corrobora, ainda mais, com a sua dispensabilidade aos cuidados dos menores.



    Outrossim, como bem pontuado pelo Órgão Ministerial, a requerente é estrangeira (fls. 14 Boliviana), e não há certeza quanto ao local de sua residência, havendo evidente risco de fuga em caso de concessão da prisão domiciliar”.



    Essa decisão foi confirmada em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada de tráfico interestadual de “quatro tijolos de cocaína (4.060,77 quilogramas)”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Quanto ao argumento de a paciente preencher os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o juízo de origem indeferiu a pretensão, porque essa substituição “certamente poderia propiciar condições favoráveis para que a autuada voltasse a se dedicar a atividades criminosas” e por não haver “comprovação de que a acusada seja indispensável aos cuidados dos menores, e, ainda, no momento de sua apreensão, estava com seu filho de apenas dois anos de idade, o qual foi colocado, de pronto, aos cuidados do Conselho Tutelar de Álvares Machado/SP (fls. 12 e fls. 18 familiares da criança se comprometeram a custodiar a criança), de modo que a prática delituosa ocorreu em flagrante prejuízo ao desenvolvimento saudável do menor”.



    O juízo de origem ressaltou que, “apesar de possuir outros dois filhos menores de doze anos (fls. 203/205), não esclareceu a acusada quem está no cuidado das crianças, o que corrobora, ainda mais, com a sua dispensabilidade aos cuidados dos menores”, e “não há certeza quanto ao local de sua residência, havendo evidente risco de fuga em caso de concessão da prisão domiciliar”.



    Para rever a decisão de determinação e de manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2096071-64.2022.8.26.0000, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador Tristão Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Tristão Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora